Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706867-75.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: FELIPE DE SOUSA CAMPOS DECISÃO A parte apelante, por meio da petição de ID 57021147, informa que celebrou acordo extrajudicial com a parte apelada, requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, § 3o, do Código de Processo Civil. Recebo a referida petição como desistência do recurso. O art. 998, caput do CPC, dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Portanto, em face da desistência manifestada pelo recorrente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora